Tribunal: STF
Processo: ARE 1550263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DA UFRRJ. REMESSA NECESSÁRIA. PEDIDO FORMULADO PELA ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO,S ECAO SINDICAL DA ANDES-SN, PARA RECONHECER O DIREITO DOS AUTORES À INCLUSÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ABONO PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO ADICIONAL DE FÉRIAS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DAÍ DECORRENTES A CONTAR DE 29/11/2014, CONSIDERANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO PROPOSTA POR SEÇÃO SINDICAL E NÃO PELO SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES/SN. SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ART.8º, III DA CF. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA UFRRJ E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.



    1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UFRRJ em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO,SECAO SINDICAL DA ANDES-SN, para "reconhecer o direito dos autores à inclusão do valor pago a título de abono permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, condenando a ré ao pagamento das diferenças daí decorrentes a contar de 29/11/2014, considerando a prescrição quinquenal" (JFRJ, Evento 34, SENT1). Conheço do recurso interposto, uma vez que se encontram presentes os pressupostos legais de admissibilidade previstos nos artigos 996, 1003, §5º, 1007 e 1010 do CPC/15.



    2. A apelação e remessa necessária merecem acolhida. UFRRJ suscita, preliminarmente, com acerto, a ilegitimidade ativa da parte autora, bem como a ausência de relação nominal completa dos seus associados, acompanhada das autorizações pertinentes e da indicação dos respectivos endereços, de modo que a ação carece de pressuposto processual. Como bem destacado pela UFRRJ, em sua contestação de evento n. 12, jfrj: “A parte autora, por se tratar de associação, não preenche os requisitos do art. 8º, incisos I, II e III, da Constituição Federal para legitimação processual extraordinária, uma vez que apenas o verdadeiro sindicato, regularmente constituído e registrado no Ministério do Trabalho, pode validamente substituir em juízo determinada categoria de trabalhadores. Sustenta que por ser seção sindical do ANDES – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – faz jus às mesmas prerrogativas conferidas aos Sindicatos em geral pela legislação pátria e, neste passo, não lhe seria aplicável a norma do art. 2ª-A da Lei nº 9494/97, pois a legitimidade do Sindicato – ampla, geral e irrestrita – é de substituto processual e decorre da Constituição Federal (art. 8º, III). Ocorre que a autora não é o Sindicato Nacional dos Docentes em Instituições de Ensino Superior – ANDES. Ela é, na verdade, um pequeno universo daquele que constitui o Sindicato Nacional referido. A autora é, simplesmente, a ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO e, ainda que se auto titule “Seção Sindical”, não é Sindicato; logo, não pode se beneficiar das prerrogativas de direito material e processual concedidas ao Sindicato. A NATUREZA JURÍDICA DA PARTE AUTORA É DE ASSOCIAÇÃO; o fato de alegar ser seção sindical do ANDES não lhe prorroga as prerrogativas conferidas ao verdadeiro sindicato, o ANDES, este sim possuidor de registro sindical no antigo Ministério do Trabalho em Emprego (atual Secretaria do Trabalho e Emprego junto o Ministério da Economia). Observa-se, ainda, que o art. 8º da CF não trata de seção sindical, e sim de SINDICATO. Não cabe à Associação se arvorar na competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal de intérprete máximo da Constituição e pretender expandir o sentido da norma constitucional para obter as prerrogativas ali e expressamente conferidas aos SINDICATOS. Apenas o sindicato, regularmente constituído, e que exiba o devido registro no Ministério do Trabalho possui personalidade jurídica de natureza sindical e, revestido desta qualidade, está legitimado para defender os direitos e interesses de uma dada categoria de trabalhadores em juízo, inclusive como substituto processual. Conforme ensina Sérgio Pinto Martins: O STF já entendeu que há recepção da competência do Ministério do Trabalho apenas para o registro, que é ato vinculado, subordinado apenas à verificação de pressupostos legais, e não de autorização ou de reconhecimento discricionário, que importaria concessão ou não da antiga carta sindical. Somente o Ministério do Trabalho tem o acervo das informações imprescindíveis a seu desempenho, que é o arquivo das entidades sindicais. O registro no Ministério do Trabalho é recebido pela atual Constituição apenas para fins cadastrais e de verificação da unicidade sindical, sem qualquer interferência, intervenção ou autorização do Estado em relação às atividades do sindicato, tendo por finalidade o reconhecimento de sua personalidade enquanto entidade sindical. (STF Pleno, m.v., MI 144-8-SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-8-92, DJU 28.5.93, p. 10.381.) [...] Apenas o registro do sindicato no cartório não lhe dará personalidade jurídica de entidade sindical, ante a necessidade do registro no Ministério do Trabalho, principalmente para a verificação da bse territorial do sindicato que o cartório não tem condições de fazer. MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 18 ed. São Paulo: Atlas, 200, p. 684- 686. Desse modo, como sindicato não é, não preenche os requisitos do art. 8º, incisos I, II e III, da Constituição Federal para legitimação processual extraordinária, uma vez que apenas o verdadeiro sindicato, regularmente constituído e registrado no Ministério do Trabalho, pode validamente substituir em juízo determinada categoria de trabalhadores. A Seção Sindical é figura processual estranha ao ordenamento jurídico. Desse modo, por mais zelosos que sejam seus representantes, aquela não tem capacidade para estar em juízo postulando eventuais direitos dos servidores filiados ao sindicato nacional ANDES. Com efeito, os dispositivos mencionados da Carta Magna asseguram a plena liberdade de organização sindical, atribuindo exclusivamente ao sindicato, com o respectivo registro no Ministério do Trabalho e Emprego, a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria. Ademais, é vedada a existência de mais de uma entidade na mesma base territorial (art. 8º da CF). À associação, contudo, não é conferida semelhante prerrogativa, porquanto não passa de uma repartição administrativa, sem os poderes de representação, apanágios exclusivos dos genuínos sindicatos. Parece pretender a entidade autora que as suas previsões normativas estatutárias prevaleçam sobre a disciplina legal e constitucional, haja vista entender que basta o estatuto dizer ser seção sindical, que passará a gozar das prerrogativas de um sindicato”.



    3. Destaco que, no caso de propositura de ações coletivas por Sindicato regularmente registrado junto ao órgão próprio, na forma do art. 558 da CLT, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento de ser desnecessária a prévia autorização dos filiados, tampouco a relação nominal destes, por se tratar de situação caracterizadora de substituição processual em favor de toda a categoria. Diversamente, as Associações, via de regra, detêm legitimidade apenas para representar os seus filiados em juízo, razão pela qual impõe-se que o ingresso da demanda se faça acompanhado de relação nominal dos filiados e autorização destes para tanto. Foi o que restou decidido no RE 573.232. Confira-se: “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”. (STF - RE 573.232. Rel. Ministro Ricardo Lewandowski. Rel. para o Acórdão. Ministro Marco Aurélio. Julgado em 14/05/2014). Nesse sentido, o art. 2º-A, parágrafo único, da Lei 9.494/97 dispõe:“Art. 2 o -A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços”.



    4. In casu, embora sustente possuir natureza jurídica de Entidade Sindical, verifico que a Apelada/autora não demonstrou possuir tal qualificação. Não há comprovação de que a Associação se encontra registrada junto ao Ministério do Trabalho, nos termos do art. 558 da CLT. Ademais, ressalto que a análise do Estatuto Social da Apelante (evento 1 – JFRJ), evidencia sua estrutura de entidade associativa. Senão, vejamos: “Art. 1º - A Associação de Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fundada em 30/05/1979, denominada ADUR-RJ, transforma-se, por este ato constitutivo, definido pela Assembleia Geral Extraordinária e Permanente de 23 de novembro de 1994, em Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Seção Sindical, designada doravante pela sigla ADUR-RJ-S.Sind., integrando o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, doravante denominado ANDES-SN, conforme os termos dos artigos 44 a 50 do seu Estatuto, consolidado no XIII Congresso da ANDES-SN. (...) Art. 2º - A ADUR-RJ-S.Sind. é órgãorepresentativo dos docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro a ela associados". (Grifei). Nesse contexto, a disposição contida no art. 2º supratranscrito, corrobora que a Apelante ostenta natureza jurídica de Associação, uma vez que não representa os interesses de toda a categoria profissional, mas tão somente dos docentes "a ela associados". Registro que, em caso semelhante, esta Corte já assentou a índole associativa da Apelante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO PROPOSTA POR SEÇÃO SINDICAL E NÃO PELO SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES/SN. SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ART.8º, III DA CF. -Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES/SN, no âmbito de sua seção sindical ADUFRJ-SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, em face da UNIÃO FEDERAL e UFRJ- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO objetivando cassar decisão do Juízo da 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro, assim vertida: -Ao que se apura dos autos, a demanda não foi proposta pelo Sindicato Nacional dos Docentes da Instituições de Ensino Superior, e sim pela Seção Sindical do respectivo Sindicato, o que, na percepção dos Tribunais Superiores, não lhes permite a aplicação da regra do artigo 8º, III, do Texto Básico, o que implica, como corolário, possuir a natureza jurídica de associação, impondo-se, assim, o acatamento do determinado na decisão guerreada, por consentâneo com a jurisprudência pátria (STF, RE 612.043, DJ 12/5/17), atraindo a regra do artigo 2ºA, da Lei 9.494/97 (STJ, AgInt. REsp 1271338, DJ 8/8/17). -Recurso desprovido. (TRF - 2ª Região. Agravo de Instrumento nº 0005809-80.2017.4.02.0000. 6ª Turma Especializada. Rel. Desembargador Federal Poul Erick Dyrlund. Julgado em 04/09/2018. Publicação em 10/09/2018). Destarte, era imperiosa a juntada da listagem de seus associados, acompanhada das respectivas autorizações para a propositura da demanda, a fim de que seja delimitado quem são os afiliados por ela representados em juízo, em obediência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei 9.494/97.



    5. O Supremo Tribunal Federal permitiu a substituição das autorizações individuais dos associados por ata de assembleia extraordinária, que conferisse à associação poderes para o ajuizamento da ação pretendida (RE 573.232/SC). No entanto, os documentos (Evento 1) apenas demonstram autorização genérica de ajuizamento de ações, não suprindo, portanto, a necessidade das autorizações individuais. Dessarte, deve constar na ata da Assembleia autorização dos associados para ajuizamento de uma ação específica, dado que a hipótese vertente diz respeito à representação. Registre-se, ainda, que a atuação das Associações, nos exatos termos do art. 5º, XXI da Constituição Federal, possui natureza de representação processual, havendo plena incidência da previsão contida no art. 2º-A da Lei n. 9.494/97, quanto à necessária apresentação da relação nominal dos servidores associados com seus respectivos endereços.



    6. Com razão destacou a UFRRJ, em peça contestatória: “Uma vez que a autora não é um Sindicato, mas Associação, não goza das prerrogativas legais e constitucionais conferidas ao sindicato, dentre elas e especialmente, a substituição extraordinária. Sendo assim, deve a Associação de classe juntar a relação nominal completa de seus “associados” potencialmente beneficiados com eventual sentença procedente, ACOMPANHADA DAS AUTORIZAÇÕES E DA INDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, dado não constante dos autos, com clara violação do art. 2º-A da Lei 9494/97. O art. 2ºA, da Lei nº 9.494/97, incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 24.8.2001, determina: Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços. (NR) Ora, a autora não juntou aos autos a relação nominal completa dos seus “associados”, acompanhada das autorizações pertinentes e da indicação dos respectivos endereços. Deve se ressaltar que não se trata de formalidade desnecessária, uma vez que a indicação dos endereços é essencial a fim de se limitar os efeitos da sentença aos servidores domiciliados, na data da propositura da ação, no âmbito da competência territorial do órgão prolator, consoante dispõe o art. 16 da Lei nº 7.347/85 c/c o art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, conforme será tratado no tópico seguinte. Registre-se, ainda, que a ação proposta cuida-se de ação ordinária e não mandado de segurança”. In casu, a associação deixou de apresentar a lista de seus associados, com as respectivas autorizações e endereços. Portanto, e uma vez que inexistente nos autos a relação nominal completa de seus “associados”, acompanhada das AUTORIZAÇÕES e da INDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor, com a extinção do processo sem apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15.



    7. Dado provimento à apelação e à remessa necessária para reformar a sentença a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa, com a extinção do processo sem julgamento de mérito, consoante artigo 485, VI, do CPC/15, na forma da fundamentação supra. Condenada a parte autora em honorários recursais, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 8º, inciso III; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente